Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. USO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. De acordo com o § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de desconsideração jurídica da empresa fornecedora do produto ou prestadora do serviço, basta que esteja configurada conduta que caracterize o oferecimento de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente de fraude ou abuso de direito.
2. Constatada a inexistência de bens em nome da empresa executada, aliada ao uso da sociedade empresária como obstáculo ao cumprimento da obrigação exequenda, tem-se por cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de viabilizar a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.